Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-49.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade da busca pessoal realizada pelos policiais e (ii) a possibilidade de absolvição, desclassificação do delito de resistência para desobediência, ou aplicação do princípio da consunção.
Busca pessoal considerada válida, pois os policiais agiram com fundada

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade da busca pessoal realizada pelos policiais e (ii) a possibilidade de absolvição, desclassificação do delito de resistência para desobediência, ou aplicação do princípio da consunção.
Busca pessoal considerada válida, pois os policiais agiram com fundada suspeita, conforme jurisprudência colacionada
A condenação mantida, pois a violência empregada caracteriza o delito de resistência, não cabendo desclassificação ou aplicação do princípio da consunção.
Réu portador de maus antecedentes e reincidente, ensejando o regime semiaberto e a não aplicação de quaisquer benefícios.
Recurso desprovido.